Tribunal: TJMT
Processo: 1009277-76.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMENTA:
EXECUÇÃO SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRA CONCURSAL – TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUIDO APÓS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO NÃO SUJEITO AO PLANO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Faz-se necessário à expedição de ofício para o Juízo de Recuperação Judicial para o pagamento dos créditos extra concursais, não devendo ser julgado extinto os autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009277-76.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), JOSENIL CARDOSO LOUSADA CRUZ - CPF: 178.103.881-34 (RECORRIDO), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021